Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724500-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO GUERRA MARTINI, LARISSA GUERRA MARTINI, EDU CRISTOVAO MARTINI RECORRIDO: FREDERICO ROMANINI DE ABRANCHES VIOTTI DESPACHO Na petição de ID 25669814, os recorrentes EDUARDO GUERRA MARTINI e OUTROS informam a realização de acordo, razão pela qual pugnam pela desistência do recurso especial de ID 25045758. Considerando que o apelo constitucional já foi inadmitido pela decisão de ID 25472193, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024